Tribunal: TJDFT
Processo: 0745367-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INDEFERIMENTO. REGIME FECHADO. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA A UMA DAS IRMÃS DA APENADA ESPECIALMENTE PARA CUIDAR DOS PARENTES. PARENTES QUE NÃO SE ENCONTRAM MAIS DESAMPARADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, a regra é a concessão da prisão domiciliar somente aos apenados em regime aberto, não se mostrando viável o seu deferimento aos que cumprem a pena no regime fechado ou semiaberto. Apenas em situações excepcionais a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessários o destaque e a avaliação das circunstâncias especiais, que não se verificaram na espécie.
2. O Juízo da Execução Penal, atento às peculiaridades do caso concreto, especialmente no tocante à configuração familiar da Agravante, que tem todas suas irmãs também presas, concedeu a prisão domiciliar a uma delas, a fim de que esta preste os cuidados necessários às crianças e à genitora de todas, que apresenta transtornos psiquiátricos com tendências suicidas.
3. Assim, ausente a comprovação de que a Agravante seja imprescindível aos cuidados de sua filha e de sua genitora, e diante do fato de que os membros da família estão sendo assistidos por outra familiar (sua irmã que teve concedido o benefício da prisão domiciliar especialmente para este fim), resta inviável a concessão do benefício da prisão domiciliar humanitária também à Agravante.
4. Negado provimento ao Recurso de Agravo interposto pela Defesa.